Tribunal: TJPA
Processo: 0801862-92.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801862-92.2022.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDO WERIQUES MOREIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.:

0801862-92.2022.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE:

RAIMUNDO WERIQUES MOREIRA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS. DESENTRANHAMENTO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Raimundo Weriques Moreira Ferreira contra sentença da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alegou, em preliminar, nulidade da busca pessoal e da prova obtida, bem como quebra da cadeia de custódia. No mérito, sustentou a insuficiência de provas, pleiteando a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e a aplicação da minorante do § 4º do art. 33.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da busca pessoal que originou a apreensão da droga e a condenação, especialmente diante da ausência de fundada suspeita e da inexistência de elementos probatórios objetivos que legitimassem a diligência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, exige fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou objetos que constituam corpo de delito.

4.

O STJ, no RHC 158.580/BA, fixou a necessidade de standards probatórios objetivos para legitimar a busca pessoal, afastando justificativas baseadas apenas em impressões subjetivas dos agentes.

5.

O STF, no HC 208.240/SP, assentou que a fuga repentina pode configurar fundada suspeita, mas exige especial escrutínio, sobretudo quando baseada apenas em relatos policiais.

6.

O STJ, no HC 768.440/SP, destacou que, na ausência de bodycams, os depoimentos policiais devem ser analisados com cautela, para evitar narrativas a posteriori destinadas a legitimar a diligência.

7.

A Corte IDH, no caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, estabeleceu que buscas pessoais só se legitimam diante de suspeitas concretas e devidamente justificadas.

8.

No caso concreto, a justificativa apresentada pelos policiais – localidade conhecida pela traficância e comportamento suspeito do apelante – não se ampara em elementos objetivos suficientes, revelando ilegalidade da prova obtida.

9.

O Estado não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legalidade da diligência, razão pela qual incide o princípio do in dubio pro reo, impondo-se o reconhecimento da ilicitude das provas e a absolvição do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal exige fundada suspeita baseada em elementos indiciários objetivos, não se legitimando por impressões subjetivas dos policiais ou pela mera reputação da localidade.

2.

A ausência de registros objetivos (como filmagens) e de corroboração externa torna ilícita a prova produzida apenas com base em depoimentos policiais.

3.

Reconhecida a ilicitude da prova que fundamenta a acusação, impõe-se o desentranhamento dos elementos dela derivados e a absolvição do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 158-D, § 1º, e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 65, III, d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023, DJe 02.03.2023; STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2024, DJe 29.08.2024; STJ, HC 973.299; STJ, HC 896902; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.:

0801862-92.2022.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE:

RAIMUNDO WERIQUES MOREIRA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO WERIQUES MOREIRA FERREIRA
contra sentença condenatória prolatada pela 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, o qual o condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado (ID nº 22398870).

A sentença recorrida se fundamentou na prova testemunhal dos policiais militares, no auto de apreensão de objeto e no laudo toxicológico definitivo, considerando a autoria e materialidade delitiva comprovadas. O juízo
a quo
afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que o recorrente possui antecedentes criminais, configurando a reincidência como circunstância agravante.

Em suas razões (ID nº 22398884), a defesa alega preliminarmente a nulidade da busca pessoal e das provas, por não ter havido fundada suspeita para a abordagem policial, conforme o art. 244 do CPP, e pela quebra da cadeia de custódia da substância apreendida, que teria sido acondicionada em saco plástico sem lacre adequado (art. 158-D, § 1º, do CPP). No mérito, sustenta a insuficiência probatória, destacando a ausência de corroboração entre os depoimentos dos policiais e a fragilidade do laudo toxicológico. Ademais, pleiteia a desclassificação do crime para o art. 28 da Lei de Drogas, por falta de provas da traficância, e a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CPB), além da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões (ID nº 22398887), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso.

Em parecer (ID nº 22748736), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Analisando os autos, concluo que a preliminar de ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal merece acolhimento.

A prova oral colhida durante a instrução reforça essa conclusão.

O PM Luciano Borges do Nascimento afirmou que o recorrente estava em cima de uma barraca e que, ao avistar a viatura na rua,
pulou e se evadiu por um beco
. Relatou que, tal circunstância justificou sua abordagem e que, no momento da busca pessoal, ele estava com drogas embaladas e ocultadas dentro de sua boca, as quais estavam prontas para a venda.

No mesmo sentido, o PM Edmilson Júnior do Lago Oliveira, ao ser questionado sobre o motivo da abordagem,
informou que a busca pessoal se deu em razão da localidade, conhecida pela venda de entorpecente,
e pelo f
ato de o apelante estar em cima de um telhado
, o que levantou a suspeita da guarnição. Pontuou que o local referido é uma via pública, uma feira com movimento contínuo de pessoas, e que a abordagem ocorreu por volta das 10h.

À vista da prova extraída dos depoimentos das testemunhas acima mencionadas, cumpre verificar as atuais diretrizes acerca da busca pessoal.

Conforme o artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado em casos de prisão ou
quando houver fundada suspeita
de posse de armas proibidas ou objetos que constituam corpo de delito.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 158.580, fixou a tese dos
standards
probatórios em matéria de busca pessoal, determinando a necessidade de
elementos indiciários objetivos para justificar a diligência
(STJ - RHC: 158580 BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

O Supremo Tribunal Federal, no HC 208.240/SP, reforçou que a fuga repentina, embora possa configurar fundada suspeita,
deve ser submetida a especial escrutínio, especialmente quando baseada unicamente em relatos policiais
(STF - HC: 208240 SP, Rel. Edson Fachin, julgado em 28/02/2023, DJe 02/03/2023).

Mais recentemente, o STJ, no HC 768.440-SP, reiterou
a necessidade de um especial escrutínio sobre o depoimento policial,
diante da possibilidade de criação de narrativas para legitimar a diligência, enquanto não houver uso generalizado de
bodycams
(STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

É crucial destacar que tanto o STJ (HC 973.299) quanto o STF (HC 208.240/SP) já consolidaram
o entendimento de que o aparente nervosismo ou a mera apreensão de drogas em via pública não justificam, por si sós, a abordagem ou o ingresso em domicílio do suspeito
(vide HC 896902).

Essas diretrizes são perfilhadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, como no caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, que destaca a necessidade de que
as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e justificadas, sob pena de violação a direitos civis.

Não desconheço, todavia, recente decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
AgRg no HC 888.216/GO
, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/09/2025, em que se admitiu que
o nervosismo do investigado ao avistar a guarnição policial, por si só, poderia configurar fundada suspeita a justificar abordagem e subsequente busca pessoal.
Contudo, cumpre observar dois aspectos relevantes em relação a esse precedente.

Primeiro, trata-se de
decisão proferida por maioria apertada (3x2),
sendo que o Ministro Rogério Schietti Cruz abriu
divergência expressa
, indicando que submeteria a matéria à Terceira Seção do STJ diante da potencial
quebra de uniformidade jurisprudencial
entre as Turmas daquela Corte.

Segundo, e mais importante, o caso concreto enfrentado no referido julgamento não guarda similitude fática com o presente, pois ali havia circunstâncias adicionais que justificavam a suspeita fundada:
o paciente usava tornozeleira eletrônica, foi visto realizando movimentos suspeitos dentro de um veículo estacionado em local tido como ponto de tráfico
e, ao ser abordado, foi flagrado com substâncias entorpecentes, indicando local onde haveria mais drogas, circunstâncias estas posteriormente confirmadas pela autoridade policial e elementos probatórios adicionais.

No presente caso, diversamente, a única justificativa para a abordagem foi tão somente uma suposta tentativa de evasão do apelante ao perceber a aproximação dos policiais, dos policiais, ausente qualquer outro indicativo de atividade criminosa.
Não se pode, portanto, estender ao caso concreto o entendimento do STJ acima referido
, justamente porque carece de semelhança com o contexto probatório enfrentado naquela oportunidade.

Acrescento, ainda, como reforço analítico, os dados empíricos colhidos no estudo científico publicado na Revista Brasileira de Segurança Pública, de coautoria do juiz de direito do TJPA, Marcus Alan de Melo Gomes, o qual realizou
uma análise detalhada de 79 (setenta e nove) sentenças condenatórias por tráfico de drogas na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
(CARDOSO LISBOA, Renata Valeria Pinto; SOARES RAMOS, Edson Marcos leal; GOMES, Marcus Alan de melo; RAMOS, Maély Ferreira de Holanda. Caracterização das sentenças condenatórias do crime de tráficos de drogas em Belém, Pará, Brasil. Revista Brasileira de Segurança Pública, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 146–161, 2020. DOI: 10.31060/rbsp.2020. v14.n 2.1129).

Na análise em questão, constatou-se que, em
mais de 91% dos casos, os depoimentos das testemunhas policiais constituíram a única prova testemunhal levada em consideração para a condenação.
Em contraste, provas mais robustas, como interceptações telefônicas ou testemunhos independentes, foram quase inexistentes.

O estudo também revelou que as razões mais recorrentes para
a abordagem policial foram denúncias anônimas e a alegação genérica de
"atitude suspeita
", categorias amplas e ambíguas
que, segundo os autores, favorecem abordagens subjetivas e discricionárias, potencialmente violadoras de garantias constitucionais

Retornando às circunstâncias do caso concreto, a análise dos depoimentos policiais durante a instrução revela
inconsistências e falhas
que comprometem a legalidade da prova.

Ora, o único motivo alegado para a revista foi o local da abordagem – que, segundo os policiais, seria conhecido pela venda de drogas – e o fato de o recorrente estar no telhado de uma barraca.

A meu ver, essas circunstâncias, consideradas isoladamente,
não constituem justificativas plausíveis
para concluir que, naquele momento, havia o cometimento de algum crime naquele lugar, especialmente o delito de tráfico de drogas.

Chego a essa conclusão por duas razões.

A uma porque, afora a versão relatada pelos próprios policiais responsáveis pela diligência,
não há nenhum elemento outro probatório objetivo capaz de demonstrar que o local da busca é realmente uma zona de comércio intenso de entorpecentes
.

A duas porque, ainda que se evidenciasse tal fato, a situação de alguém ser avistado em cima de um telhado de uma barraca de uma feira
não configura, por si só, fundada suspeita para submeter essa pessoa a uma busca pessoal,
sem que haja indícios mínimos e prévios que justifiquem a excepcionalidade da revista.

Em outras palavras, a falta de detalhamento adequado e registro idôneo nos autos, bem como
a ausência de outros elementos probatórios que corroborem a versão policial
, tornam a prova obtida ilícita.

Ademais, a
ausência de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas em via pública com o ora recorrente impede a correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando
a não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais
que resultaram na prisão em flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora apelante, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo,
e não a sua culpa antecipada.

Diante da ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade.

Considerando o acolhimento da preliminar de ilicitude da prova, as demais teses defensivas (quebra de cadeia de custódia, insuficiência de provas, desclassificação e dosimetria da pena) restam prejudicadas.

Posto isso,
acolhendo a preliminar de ilicitude da prova
, conheço da apelação e

dou-lhe provimento
para:

§

Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas da busca pessoal feita no apelante, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

§

Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver o recorrente
das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/02/2026